Tribunal: TJMT
Processo: 0002379-51.2013.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002379-51.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SUN HUA CHI - CPF: 285.521.211-15 (APELANTE), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), ESPOLIO DE DAVI MARQUES - CPF: 286.249.122-53 (APELADO), DAVI MARQUES - CPF: 286.249.122-53 (ADVOGADO), LETICIA CRUZ FERNANDES - CPF: 992.147.921-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO FERNANDES FRANCISCO - CPF: 794.552.711-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GERVAS PEREIRA DE NOVAIS - CPF: 157.594.901-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LIZA KEYKO UEMURA - CPF: 024.054.881-75 (ADVOGADO), RODRIGO STABENOW RINO - CPF: 046.400.609-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. Apelação Cível. Indenização Por Dano Material. Derrubada De Muro. Ausência De Dano Moral indenizável.
Recursos Parcialmente Providos
.

I. Caso em exame

1.
Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada
em face
de quem faleceu no curso do processo
, posteriormente representado por seu Espólio, em razão da derrubada de muro em lote urbano de sua posse.

2.
Sentença de improcedência por ausência de comprovação dos danos. Ambas as partes apelaram.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a existência de conduta ilícita e o consequente dever de indenizar pelos danos materiais; e (
ii
) a caracterização do dano moral.

III. Razões de decidir

4. Prova documental e testemunhal confirmou que a autora construiu o muro e que o réu o derrubou, conforme confissão em ação possessória conexa, caracterizando conduta ilícita.

5. O dano material foi comprovado no valor de R$ 3.000,00, com incidência de correção monetária desde 12/12/1996 e juros desde julho/2012.

6. Inexistência de circunstâncias que justifiquem a indenização por dano moral, ausente abalo à honra ou à intimidade da
autora.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:
"
É devida a indenização por danos materiais decorrente da derrubada de muro comprovadamente construído pela autora em lote de sua posse, não se configurando dano moral na ausência de abalo à honra ou à intimidade
."

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:

Código Civil,
arts
. 186 e 927; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 14, e 86.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.965.171/DF; TJ-RJ, APL 02536638120148190001.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
º

0002379-51
.20
13
.8.11.00
41

São 02 (dois) recursos de apelação em virtude da sentença proferida pelo Juiz da
2ª Vara Cível – Especializada em Direito Agrário
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação
Indenizatória ajuizada por
Sun Hua Chi
em desfavor d
o
Espólio de
Davi Marq
u
es
.

O Juiz de 1º grau
reconheceu que
, embora
tenha sido comprovad
a
,
no
s autos
d
a Ação de Interdito Proibitório
0002381-21.2013.8.11.0041
(conexo)
,

que
Davi Marques
determinou
a derrubada d
o
muro
erguido n
os lotes pertencentes a
Sun Hua Chi
, não teria sido comprovado o gasto com a sua reconstrução.

Além disso,
fundamentou que o caso não ensejou ofensa à sua esfera extrapatrimonial.
Em razão do resultado, co
ndeno
u-a arcar o ônus
da
sucumbência em 5% do valor da causa.

Sun Hua Chi
recorreu
alegando
esbulho e danos decorrentes da invasão ou ocupação indevida de
dois lotes
urbano
s
de sua propriedade
.

Contextualizou que este processo é
conex
o
a outras demandas judiciais envolvendo as mesmas partes ou causa de pedir,
sendo:
(i)
Ação de Interdito Proibitório nº
000
2381-21.2013.811.0041
, (
ii
)

Ação de Usucapião nº
000
3224-83.2013.811.0041
, (
iii
)

Ação Anulatória nº 26569-44.2014.811.0041
e (iv
)

Ação
de Reparação por Danos Morais e Materiais nº
000
5967-18.2015.811.002
.

Segundo a Apelante,
e
m 25/09/1996
,
adquiriu o lote 21
,
quadra 2-A, situado na Av. Antártica, bairro Santa Rosa (então chamado bairro Caxias), registrado sob a matrícula nº 4
.
876 no 2º Registro de Imóveis da Comarca.
E que, a
pós a aquisição, edificou muros de tijolos ao redor da propriedade, nivelou o terreno e fixou divisas físicas, evidenciadas por croquis, plantas e memoriais descritivos anexados aos autos.

Afirmou que, e
m maio de 2010, formulou consulta à Prefeitura de Cuiabá para construir um salão comercial no local, sendo deferido, mas a construção não se realizou.
E
m julho de 2012, nova consulta à Prefeitura revelou equívoco da própria administração municipal, que indicou erroneamente o lote 22 como sendo o de
sua
propriedade
, o que deu início aos atos de esbulho perpetrados por
Gervas
Novais
e pelo Apelado
.

Aduziu

que
Novais
se
utilizou
de
procuração falsa
(
outorgada por
pessoa falecida
)
para se apropriar do lote 21. Posteriormente,
o Apelado
, com base em outra procuração igualmente fraudulenta, outorgada por
Rosa Couto
e falsificada por
Zezito Leite de Souza
, transferiu o lote 22 para si e destruiu parte do muro erguido pela
Apelante
,
e
fixo
u
placa com sua advocacia no local
.

Em razão dessa situação, moveu
em face do Apelado a
ção de reintegração de posse
(
julgada procedente
), a
ção de interdito proibitório
,
igualmente procedente
,
e a
ção de usucapião extraordinária, sustentando posse mansa, pacífica e de boa-fé por mais de 15 anos
.

Considerando o resultado das demandas conexas,
em especial a possessória,
pediu a reparação material
, consistente na
destruição do muro
do lote 22 pelo Apelado.
Disse que

juntou r
ecibo de pagamento de R$ 3.000,00
(três mil reais)
pela construção do muro
em
12/12/1996
, sendo esse o montante a ser
devolvido, acrescido dos consectários legais
.

Além disso, pediu a reparação pelos danos morais p
ela
profunda dor psicológica e humilhação. Sugeriu o montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Por sua vez
, o
Espólio de

Davi Marques
pediu a majoração da verba honorária sucumbencial para
20% do valor da causa.

Contrarrazões
pelo Espólio de Davi Marques
apresentadas no ID

295026044.
Não há contrarrazões de
Sun Hua Chi
, embora intimada para o ato.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Sun Hua Chi

ajuizou
A
ção de
I
ndenização por
D
anos
Materiais e M
orais
em desfavor de

Davi Marques

(substituído por seu Espólio)
e de
Gervas
Novais
ao argumento de ambos
invadi
ram 02 (
dois
)
lotes de sua posse
– 21 e 22
,

quadra 2-A, situado na Av. Antártica, bairro Santa Rosa (então chamado bairro Caxias)
-
demoli
ram

o
muro construído
e causaram sérios transtornos que, segundo alega, teriam extrapolado a esfera extrajudicial.

Na audiência de instrução, a demandante celebrou acordo com
Gervas
Novais
,
e desistiu da ação em seu desfavor, o que foi homologado pelo Juiz singular.

A contenda prosseguiu em relação ao outro réu
, que além de derrubar o muro edificado pela demandante em dezembro/1996,
ao custo de R$ 3.000,00 (três mil reais) à época,
instalou placa de sua advocacia e
amontoou
materiais de construção civil

no local
.

Segundo
a demandante
, foi preciso ajuizar outras ações para discutir a posse e propriedade dos lotes: (
i)
Ação de Interdito Proibitório nº
000
2381-21.2013.811.0041
, (
ii
)

Ação de Usucapião nº
000
3224-83.2013.811.0041
, (
iii
)

Ação Anulatória nº 26569-44.2014.811.0041
e (iv
)

Ação de Reparação por Danos Morais e
Materiais nº
000
5967-18.2015.811.002
, pois o demandado
sustentou a tese de que
adquiri
u o
lote
22
por meio de procuração e negou a prática de ilícito.

No
âmbit
o da
Ação de Interdito Proibitório,
o demandado
confessou a derrubada do muro.

Encerrada a instrução, a
o prolatar sentença,
o
Ju
i
z da
instância de origem
julgou improcedentes os pedidos iniciais à míngua de juntada dos gastos com a reconstrução do muro e da não configuração dos danos morais.

Ao final, impôs à
demandante
o
pagamento do ônus
da
sucumbência e fixou a verba honorária em 5% do valor
da causa
(Ids 104409525 e 104409526
– decisão proferida em 28/02/2020
)
.

Inconformad
a
s, ambas as partes recorreram
e os apelos foram julgados em 0
8/11/2022
,
sob a relatoria da
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho,

com c
ertific
ação d
o trânsito em julgado em 12/12/2022 (ID 153323186).

Iniciado o cumprimento de sentença em 21/03/2023 - ID 295026003, a parte vencedora apresentou planilha de cálculo e pediu o pagamento da importância de R$ 20.784,31 (vinte mil setecentos e oitenta e quatro reais e trinta e um centavos), tendo sido determinada a intimação da parte vencida – Apelado – para o pagamento voluntário em 15 (quinze) dias (ID 295026006).

Na Impugnação, noticiou-se o falecimento da parte demanda (
Davi Marques
) em 01/06/2021, que atuava em causa própria. O Espólio, representado pela Inventariante
Dilma Gomes Marques
, alegou que o óbito ocorreu pouco depois de proferida a sentença (28/02/2020) e, por isso, não foi regularmente intimado para apresentar contrarrazões à apelação interposta pela demandante.

S
egundo a impugnação,
houve
agrav
amento d
o cerceamento de defesa e
a
contamin
ação
de nulidade absoluta
de
todos os atos processuais posteriores
ao óbito
, inclusive o trânsito em julgado e o início da fase de cumprimento de sentença.

De início, a Impugnação foi rejeitada pela Juíza da instância singela (ID 295026035), à míngua de prejuízo, sobretudo porque a Inventariante atua no mesmo escritório do falecido Marques & Gomes Advocacia, juntamente com terceira advogada
Victoria C G de Godoy Pintor
. Em vista disso, determinou prosseguimento do cumprimento de sentença.

N
o RAI 1001435-38.2025.8.11.0000, de minha relatoria, a decisão interlocutória foi reformada, ante a nulidade absoluta pela falta de intimação do Espólio para apresentar contrarrazões ao apelo.

Exercido o direito de defesa, os autos retornaram para o julgamento das duas apelações.

Esclarecido
s
os principais pontos do processo, passo ao exame dos recursos de forma individualizada.

-
Do Recurso Interposto por
Sun Hua Chi
.

A Relatora
originária proferiu julgamento conjunto deste apelo com os Processos 0002381-21.2013.8.11.0041
(Interdito Proibitório)
,
0026569-44.2014.8.11.0041
(Usucapião)
e 0005967-18.2015.8.11.0002 (Anulatória e Indenizatória por Perdas e Danos)
.

À
época do primeiro julgamento, em decisão unânime,
o
Colegiado proveu, em parte, os apelos
.

Quanto
às razões apresentadas p
ela Apelante,

concluiu pela prova dos danos
alegados; por conseguinte,
conden
ou
o
Apelado

ao pagamento de indenização por
dano material
no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
e
por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ambos com juros do evento danoso em 1% ao mês e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento.

Quanto ao apelo apresentado por
Espólio de
Davi Marques
,
major
ou
os honorários
de 5%
para 10%
do valor da condenação
.

A
despeito de a parte demandada ter decaído de todos os pedidos, rateou
-se

a sucumbência em 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

A
ementa
do julgado foi assim redigida (ID 149974153)
:

APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DERRUBADA DE MURO COMPROVADA. INVASÃO À POSSE DA AUTORA. VERIFICAÇÃO EM AUTOS PRÓPRIOS. REQUERIDO QUE CONFESSA TER DERRUBADO MURO CONSTRUÍDO PELA AUTORA. RECIBO COMPROVANDO VALOR GASTO PARA CONSTRUÇÃO. TESTEMUNHA QUE INFORMA CONSTRUÇÃO PELA AUTORA E DERRUBADA POR OUTREM. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESSARCIMENTO NA MEDIDA DA DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS EM 5%. VIOLAÇÃO AO ART. 85, §2º, DO CPC. MÍNIMO LEGAL DE 10%.
AMBOS OS RECURSOS
PROVIDOS EM PARTE.

1- Requerido que confessou que derrubou o muro que tinha no lote, conforme se observa do seu depoimento pessoal no feito possessório conexo.

2- Também no conexo, vizinha do imóvel declarou que foi a autora quem construiu o muro, bem como que o derrubaram e colocaram placa.

3- O STJ tem entendimento de que “
o valor de honorários contratuais estabelecidos entre a parte e seu patrono não constitui dano material passível de indenização
.” (
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.965.171/DF, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022,
DJe
de 11/5/2022.).

4
- “
Autora fez prova da posse e do esbulho cometido pela Ré ao violar a posse e demolir a construção, o que sem dúvida revela atitude reprovável a provocar dano moral na Autora
.” (TJ-RJ - APL: 02536638120148190001, Relator: Des(a). HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA, Data de Julgamento: 02/06/2020, QUINTA CÂMARA CÍVEL).

5- No arbitramento do
quantum
devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso
e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

6- O art. 85, §2º, do CPC, estabelece que “
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa [...]”
.

Tal qual concluído pela ilustre colega que me antecedeu na relatoria,
há prova documental dos danos materiais – derrubada do muro que cercava o lote 22 – cujo gasto tido pela Apelante para a sua construção (e não reconstrução como alega o Apelado) foi de
R$ 3.000,00
(três mil reais)
,
conforme
recibo de
12/12/1996

(
I
d. 104407953, p. 4)
.

A propósito da responsabilidade civil do Apelado, considero importante transcrever trecho do voto da
Desa. Nilza M. P. de Carvalho, que fez remissão à prova produzida no bojo da
Ação de Interdito Proibitório nº 0002381-21.2013.8.11.0041 - Cód. 796038,
que tramitou de forma conexa a este feito.

Verbis
:

O requerido Davi Marques afirmou que o terreno fica na Av. Antártica, descendo para a AMBEV, no bairro Santa Rosa; que o lote de 820 metros, sendo 12m de
frente e 60m de lateral; que o lote é o 22; que prestou serviço para uma pessoa em 2012; que foi permuta e pagamento em dinheiro; que comprou através de procuração com Zezito; que o imóvel está em nome de Ana Rosa, mas foi passado por procuração; que tinha escritura; que a escritura não é falsa, estando no 2º ofício;
que o imóvel era todo murado
; que tinha muito mato;
que abriu o muro; que colocou portão
; que foi adentrar depois de 30 dias que comprou; que apareceu a autora dizendo que o lote era dela; que a ação foi ajuizada; que não teve condições de ficar no lote; que apenas deu tempo de limpar e colocar portão, não permanecendo muito tempo, ante a insurgência da autora; que estava sem dinheiro e foi apresentado a Mário, que o apresentou a João Emanuel, então Presidente da Câmara, que emprestou R$ 140.000,00, em pagamento de juros em 4%, iniciando em 2 meses, e que em 8 meses terminaria de pagar; que o dinheiro foi pego com Marcelo, que ia passar procuração; que o imóvel foi passado para o nome do Marcelo; que não negociou direto com o Marcelo, pois João Emanuel devia o Marcelo; que João passou a Marcelo; quem assinou a escritura foi o depoente Davi; que não chegou a
pegar o dinheiro, pois João o trapaceou; que retifica a palavra “emprestou”, pois João “prometeu emprestar”, sendo que o terreno estava em garantia, mas não passou o montante, mas apenas R$ 15.000,00; que João Emanuel devia para o Marcelo, pagando o imóvel para o pagar; que não conhecia o Marcelo; que passou o imóvel por “bobeira”, por acreditar; que achou que João Emanuel era pessoa honesta, mas, em verdade, descobriu que ele é “pilantra”; que, na época, ele era presidente da Câmara, e por isso sentiu respeito por ele na época para fechar o negócio; que transferiu a propriedade em 2013; que não tinha posse, “posse, posse, não, por causa da liminar”; que tinha todos os documentos; que a liminar não define mérito; que recebeu $ 15.000,00 em espécie; que, quando comprou, o imóvel era murado nas 4 laterais; que pessoas não entravam nele; que o lote da autora era paralelo; que, para ela entre no lote, ela fez uma abertura em 2014; que ela também não tinha acesso ao imóvel; que conheceu o Zelito; que não sabe sobre a legitimidade da procuração; que não foi atrás da legitimidade do documento; que teve conhecimento de teve ajuizamento de demanda criminal contra si
que foi julgada improcedente; que entrou com ação de protesto contra Marcelo para que ele não transferisse o imóvel para terceiro; que hoje tem que procurar meios contra João Emanuel; que o imóvel estava todo cercado; que abriu o muro do lote 22; que o que tinha portão era o lote 21; que tinha muro que dividia o 21 e o 22; que uma divisa faz com o 21, e no outro lado com uma ótica, na frente avenida principal e nos fundos um sobrado; que transferiu a posse a Marcelo, que é possuidor e proprietário; que teve pouco contato com João Emanuel; que a autora rompeu o muro que divide os lotes; que o depoente rompeu a frente do lote 22; que nunca manteve contato com ela, apenas processualmente; que não tinham homens armados; que tinham pessoas simples e trabalhadoras no imóvel; que o imóvel tinha apenas muro e muito mato; que não tinha guarda ou cachorro; que comprou por R$ 230.000,00; que hoje deve valer mais de R$ 500.000,00; que passou escritura em favor de João Emanuel, que escriturava novamente depois de 8 meses, quando findado o empréstimo; que depois soube que João Emanuel passou a Marcelo.

A
vizinha do imóvel,
Srª
Alzira,
também
declarou que foi a
Apelante
quem construiu o muro,
e que o Apelado
o derrub
ou
:

A testemunha Alzira relatou que conhece a apelada; que ela tem terreno ao lado do da testemunha; que o terreno tem duas frentes; que a casa da testemunha fica no fundo; que na frente é a Av. Antártica; que a casa da testemunha é ao lado; que a rua da sua casa é a Prefeito Pinto de Oliveira; que conhece a apelada desde 1996; qu
e a apelada fez muro entre a casa dela e o Instituto dos Olhos Cuiabano
; que sabe falar do lote entre a clínica e a casa da testemunha; que el
a fez muro na frente e usou a água da casa da testemunha
; que apareceram pessoas dizendo que tinham comprado dela; que isso foi em 2012; que não conhece essas pessoas; que de 96 a 2012 ninguém foi atrás do imóvel, só a apelada; que chamam ela de chinesa; que agora que apareceram pessoas; que disseram que compraram dela; que conhece só ela; que, atualmente, quem está na posse é a apelada; que, anos atrás, viu pessoas no local, mas não sabe quem são; que a dona é a apelada; que a apelada pediu água para fazer muro;
que ela fez muro nos dois
lados
; que a casa da testemunha é um sobrado; que a água era para fazer a massa para o pedreiro; que eles passavam veneno, rastelava, limpavam, carpiam, roçavam; que a apelada estava sempre por ali;
que alguém quebrou o muro e colocou placa
; que não se lembra do que tinha escrito; que tinha placa com letra vermelha; que colocaram tijolo, pedra pra massa, areia; que fizeram “peça”, um quartinho; que tem betoneira; que o local está com bastante mato; que não foi Sun que fez a peça, e sim outras pessoas; que viu o movimento mas não prestou a atenção; que mora no local desde 82; que viu a apelada construindo muro; que a apelada foi a primeira pessoa que apareceu; que soube que ela vendeu, mas não houve venda, pois ela continua lá; que são 3 lotes; que a apelada disse ser dona do lote, que ia limpar; que em 96 ela fez muro; que faltou pedaço; que ela limpava 1 lote, que é o dela; que isto é o lote dela; que ela nunca disse que ela entraria no local como posseira; que não sabe a numeração dos lotes; que a betoneira foi colocada recentemente.

Está claro, portanto, que
a Apelante
construiu o muro no lote 22, localizado na Av. José Rodrigues do Prado, Bairro
Santa Rosa, em Cuiabá, conforme recibo de pagamento datado de 12/12/1996
, o que foi corroborado por prova oral do
pedreiro responsável pela obra e da vizinha Alzira.

Somado a isso, o Espólio Apelado
confessou
n
a Ação de Interdito Proibitório nº 0002381-21.2013.8.11.0041 ter promovido a derrubada do muro, o que caracteriza conduta ilícita, nos termos do art. 186 do Código Civil,
e
atrai
para si
a responsabilidade objetiva prevista no art. 927 do mesmo diploma.

P
ortanto, est
á
plenamente comprovado o dano material
na ordem
de R$ 3.000,00 (três mil reais),
que deve ser
corrigidos pelo INPC desde o desembolso
(12/12/1996)
e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso
(data do
esbulho – julho/2012)
.

Por outro lad
o, q
uanto ao pleito indenizatório por danos morais, entendo
que não ficou
caracterizado o abalo à honra ou à intimidade da
Apelante
que justifique a reparação extrapatrimonial.

Embora a conduta do
Apelado
tenha configurado esbulho possessório e, por consequência, ilicitude civil, não se comprovou qualquer circunstância específica que extrapole o mero dissabor ou aborrecimento, sendo insuficiente, por si só, a retirada de muro de lote urbano como causa de sofrimento psicológico ou abalo à
dignidade pessoal
, ou o ajuizamento de múltiplas demandas para resolver o impasse
.

Assim, afasto a condenação por danos morais, por ausência de prova do prejuízo extrapatrimonial.

D
iante da parcial procedência dos pedidos iniciais,
impõe-se o rateio igualitário da verba sucumbencial em 50% (cinquenta por cento), sendo vedada a compensação
, nos termos do art. 85, §
14
,
do CPC
.

Quanto ao percentual dos honorários advocatícios, passo a analisar do apelo seguinte, por ser o objeto d
evolvido para o segundo grau de revisão.

-
Do recurso interposto pelo
Espólio de Davi Marques
.

A sentença de primeiro grau fixou os honorários advocatícios em 5% sobre o valor da causa, em favor da parte então vencedora. Contudo, tal percentual não observa o disposto no §2º do art. 85 do CPC, que estabelece:

“
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
.”

No caso concreto, houve condenação líquida em R$ 3.000,00 (
três mil reais) por
danos materiais, o que torna possível a fixação dos honorários com base no valor da condenação. Assim, a fixação em 5%
(cinco por cento)
configura violação ao mínimo legal, devendo ser reformada a sentença nesse ponto.

Diante disso,
sem mais delongas,
majoro os honorários advocatícios para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizada, percentual mínimo previsto em lei, por se tratar de demanda de baixa complexidade e sem maior atividade processual.

Repito que
, diante da parcial procedência dos pedidos,
a
sucumbência

deve ser redistribuída na proporção de 50%
(cinquenta por cento)
para cada parte, conforme art. 86 do CPC.

Feitos esses esclarecimentos,

dou parcial provimento a ambos os apelos
.

Reformo, em parte, a sentença
nos seguintes termos:

Julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais e c
ondenar
o
Espólio de Davi Marques

ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
a título de danos materiais, com juros de 1% ao mês desde o evento danoso
(julho/2012)
e correção monetária pelo INPC desde o desembolso
(12/12/1996)
;

Julgo improcedente o pedido de
condenação por danos morais, por ausência de prova do abalo à honra ou à intimidade da autora
.

Redistribu
o

os ônus
sucumbenciais em partes iguais (50% para cada parte)
e fixo os honorários advocatícios

em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizada, nos termos do art. 85, §2º, do CPC,
vedada a compensação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025